Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718869-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TERRACAP REU: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido formulado pelo autor. Adio o julgamento da ação rescisória para sessão telepresencial subsequente ao dia 27/8/2021. P. I. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora